Tribunal: STJ
Processo: 0018226-39.2014.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814540 - RJ(2024/0470614-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO DE GASOLINA PETROMASA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA BAIÃO - RJ216992
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pelo prejuízo da análise do dissídio
jurisprudencial em razão do óbice sumular.
2. A controvérsia diz respeito a execução por título extrajudicial para satisfação de
crédito oriundo de dois contratos de capital de giro.
3. A sentença julgou quitada a obrigação e extinguiu a execução com base no
II, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de mandados
art. 924,
de pagamento em favor do exequente, sem fixação de honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, conheceu parcialmente da apelação e,
nessa extensão, negou provimento, afirmando que a discussão deveria ocorrer nos
embargos à execução, rejeitados liminarmente, e que decisão cautelar não
repercute na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão na ação cautelar de
exibição de documentos, que reconheceu a extinção da relação contratual e a
quitação do saldo, impõe, por coisa julgada, a extinção da execução e o
levantamento da penhora à luz dos arts. 502 e 924, III, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial, pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, apta ao conhecimento.
Documento eletrônico VDA56115527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8dff0bb-ba0a-486c-9094-11b801527b7d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às alegações relativas aos arts. 502 e 924 do
Código de Processo Civil, pois a pretensão demanda reexame do alcance da
decisão cautelar em relação aos contratos executados.
7. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal em virtude da incidência de óbice sumular prejudica o
exame do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo dispositivo ou tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o exame das
alegadas violações aos arts. 502 e 924 do Código de Processo Civil por
demandarem reexame do acervo fático-probatório. 2. A inadmissão do recurso
especial pela alínea a em razão de óbice sumular prejudica a apreciação da
divergência jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 924; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
5,
7;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8dff0bb-ba0a-486c-9094-11b801527b7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814540 - RJ(2024/0470614-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO DE GASOLINA PETROMASA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA BAIÃO - RJ216992
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pelo prejuízo da análise do dissídio
jurisprudencial em razão do óbice sumular.
2. A controvérsia diz respeito a execução por título extrajudicial para satisfação de
crédito oriundo de dois contratos de capital de giro.
3. A sentença julgou quitada a obrigação e extinguiu a execução com base no
II, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de mandados
art. 924,
de pagamento em favor do exequente, sem fixação de honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, conheceu parcialmente da apelação e,
nessa extensão, negou provimento, afirmando que a discussão deveria ocorrer nos
embargos à execução, rejeitados liminarmente, e que decisão cautelar não
repercute na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão na ação cautelar de
exibição de documentos, que reconheceu a extinção da relação contratual e a
quitação do saldo, impõe, por coisa julgada, a extinção da execução e o
levantamento da penhora à luz dos arts. 502 e 924, III, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial, pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, apta ao conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às alegações relativas aos arts. 502 e 924 do
Código de Processo Civil, pois a pretensão demanda reexame do alcance da
decisão cautelar em relação aos contratos executados.
7. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal em virtude da incidência de óbice sumular prejudica o
exame do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo dispositivo ou tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o exame das
alegadas violações aos arts. 502 e 924 do Código de Processo Civil por
demandarem reexame do acervo fático-probatório. 2. A inadmissão do recurso
especial pela alínea a em razão de óbice sumular prejudica a apreciação da
divergência jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 924; CF,
III.
art. 105,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
5,
7;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTO DE
GASOLINA PETROMASA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ e pelo prejuízo da análise do dissídio
jurisprudencial em razão do óbice sumular (fls. 611-614).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de execução por título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 514-515):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU QUITADA A OBRIGAÇÃO
E EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. -
Sem razão o recorrente. - Sabe-se que na ação de execução persegue-se a satisfação
do direito do exequente, inexistindo, portanto, espaço para a discussão envolvendo a
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

existência ou a amplitude do direito exequendo. - Ora, nesse contexto, os
questionamentos relacionados com a defesa do executado devem ser objeto de um
processo de conhecimento incidental ao processo de execução, consistente nos
embargos à execução. - Do exame dos autos infere-se que o apelante opôs embargos
à execução (autos no 0032076-63.2014.8.19.0202), que foi rejeitado liminarmente,
estando essa decisão transitada em julgado. - No que diz respeito ao que restou
decidido na ação cautelar de exibição de documentos (autos no 0292404-
93.2014.8.19.0001), cumpre salientar que tais alegações possuem sede própria na
ação de embargos à execução que, repito, foi rejeitada liminarmente estando sob
efeito da preclusão máxima. - Sentença Mantida. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
546):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO INEXISTENTE —
REJEIÇÃO DO RECURSO. - O aresto não padece de qualquer vício processual
ensejador de correção. - Pela análise das razões recursais, verifico que os embargos
foram opostos visando obter injustificável efeito infringente. - Sem razão o
embargante. - Sobre os efeitos do que restou decidido na ação cautelar de exibição
de documento, o acórdão embargado foi expresso ao concluir que tais alegações são
extemporâneas. - Isso porque, deveriam ter sido apresentadas, quando da oposição
dos embargos à execução, que foi rejeitado liminarmente. - Como se vê, o
recorrente não apontou qualquer vício capaz de justificar o presente recurso,
demonstrando tão somente irresignação com o acórdão, cuja tese jurídica diverge
daquela que pretendia ver reconhecida, o que não é cabível nos aclaratórios.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 502, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
malferido a coisa julgada formada na ação cautelar de exibição de documentos que
declarou extinta a relação contratual, com quitação de eventual saldo devedor ou
credor, e, por isso, a execução deveria ser extinta e levantada a penhora;
b) 924, do Código de Processo Civil, já que a execução deveria se
extinguir pelo inciso III quando o executado obtém, por outro meio, a extinção
total da dívida, sustentando que a sentença cautelar alcançou o contrato executado
e impõe a extinção da execução e o desbloqueio dos valores;
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a ação cautelar não
poderia influir na execução e que a discussão deveria ter ocorrido nos embargos à
execução rejeitados liminarmente, divergiu do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.698.344/MG.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, a
execução seja extinta, com o levantamento da penhora e o imediato desbloqueio
dos valores; requer ainda a exclusão do nome da empresa dos cadastros de
inadimplentes.
Contrarrazões às fls. 607-609.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução por título extrajudicial
em que a parte autora pleiteou a satisfação de crédito decorrente de dois contratos
de capital de giro no montante de R$ 148.228,42, com bloqueio judicial realizado
posteriormente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou quitada a obrigação e
extinguiu a execução com base no
II, do Código de Processo Civil,
art. 924,
determinando a expedição de mandados de pagamento em favor do exequente, sem
fixação de honorários (fls. 559).
A Corte de origem manteve a sentença, conheceu parcialmente da
apelação e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assentando que a discussão
sobre a existência ou amplitude do direito exequendo deveria ter sido veiculada em
embargos à execução, rejeitados liminarmente e já transitados em julgado, e que a
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

decisão proferida em ação cautelar diversa não produziria efeitos na execução (fls.
514-520).
II - Arts. 502 e 924 do Código de Processo Civil
No recurso especial a recorrente afirma que a execução deveria ser
extinta pelo inciso III do
do Código de Processo Civil porque, em outra
art. 924
demanda, reconheceu-se que não havia obrigação a ser exigida, sendo devido o
desbloqueio dos valores penhorados e a extinção da execução. Alega que o
acórdão da Corte estadual incorreu em violação à coisa julgada, vez que a sentença
na ação cautelar de exibição de documentos declarou extinta a relação contratual
entre as partes e deu por quitado eventual saldo devedor, alcançando o contrato
executado, o que imporia a extinção da execução e o levantamento da penhora (fls.
556-563, 567).
O acórdão recorrido assentou que, considerados os embargos à execução
rejeitados liminarmente e transitados em julgado, a decisão cautelar não influencia
a execução, que se encerrou com a quitação da obrigação e expedição de mandado
de pagamento ao exequente, mantendo-se o título
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, em especial o
alcance da decisão proferida na ação cautelar de exibição de documentos em
relação aos contratos objetos da execução, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:36
Código de Controle do Documento: 8f0e34e4-8b9a-4be6-add0-a3946f70bebe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.814.540 / RJ
Número Registro: 2024/0470614-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00182263920148190202 182263920148190202 202424510855
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE GASOLINA PETROMASA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA BAIÃO - RJ216992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:19
Código de Controle do Documento: f5590bee-42dc-433e-8ca4-aab23276220d

Documento eletrônico VDA56085119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:19
Código de Controle do Documento: f5590bee-42dc-433e-8ca4-aab23276220d